Tribunal: TJSP
Processo: 0000156-23.2016.8.26.0197
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000156-23.2016.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
ELIANE BARBOSA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000156-23.2016.8.26.0197 - Francisco Morato - VOTO No 2/12
Voto no 10.067
Apelação no 0000156-23.2016.8.26.0197
Comarca: Francisco Morato
Apelante: Eliane Barbosa da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Estelionato. Prova. Materialidade e autoria
comprovadas. Dolo configurado. Pena e regime adequadamente fixados. Pena privativa de liberdade
adequadamente substituída por prestação de serviços à
comunidade e 10 dias-multa. Recurso improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 344/350, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que ELIANE
BARBOSA DA SILVA foi condenada à pena de 03 (três) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, no piso,
como incursa no art. 171, caput, por vinte e uma vezes, na
forma do artigo 71, ambos do Código Penal, ficando a pena
privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de
liberdade, consistente em prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo prazo da pena corporal, nos termos a serem
fixados pelo Juiz da Execução, e por outra de multa, no
montante de 10 (dez) dias multa, no piso.
Inconformada, a ré apelou requerendo a absolvição por
ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da
reprimenda no mínimo legal, bem como a concessão de sursis
(fls. 355/360).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000156-23.2016.8.26.0197 - Francisco Morato - VOTO No 3/12
Contra-arrazoado o apelo (fls. 364/365) e oferecido o r.
parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
377/380), manifestou-se o Ministério Público, em ambas as
instâncias, pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre 01 de
novembro de 2006 e 30 de outubro de 2015, em horas incertas, na Rua
Gerônimo Caetano García, altura do numeral 280, Jardim Nova Belém,
nesta cidade e Comarca de Francisco Morato, ELIANE BARBOSA DA
SILVA, qualificação a fls. 03, 37, 46-51, 67 e 120, obteve, para si,
vantagem ilícita no valor de R$ 62.075,76 (sessenta e dois mil e setenta
e cinco reais e setenta e seis centavos), em prejuízo da empresa Casa
Grande Construções e Empreendimentos Ltda, após induzir e manter
em erro os representantes dela, Paulo Rolando Duclos e Pedro Rene
Duclos, mediante o emprego de meio fraudulento, a seguir descrito,
consoante boletim de ocorrência de fls. 03/04 e sua complementação a
fls. 16/17, cópias dos cheques a fls. 06/14 e 19/35, relação de cheques
de fls. 78, auto de reconhecimento de escrito de fls. 84, bem como dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000156-23.2016.8.26.0197 - Francisco Morato - VOTO No 4/12
extratos bancários a fls. 128/182.
É dos autos que, após conferência da movimentação financeira da
empresa, constatou-se que alguns pagamentos efetuados através de
cheques estavam sendo desviados para as contas correntes da
denunciada.
Segundo o apurado, a denunciada exercia um cargo de confiança na
empresa. Entre as suas funções, realizava o preenchimento de cheques
para pagamento dos credores e colhia a assinatura de seu chefe Paulo
Rolando Duclos.
Abusando da confiança concedida a ela, a denunciada induziu e
manteve seu chefe em erro, por meio fraudulento, de forma que
preencheu os cheques a seguir descritos com nomes de credores, os
quais, posteriormente, endossou e descontou em suas contas correntes:
A) Cheques creditados em sua Conta Corrente do Banco Itaú, agência
6511, conta corrente 9974000-0:
1- Cheque n. 1969, no valor de R$ 1.852,05 - fls. 134;
2- Cheque n. 2191, no valor de R$ 3.050,30 - fls. 137;
3- Cheque n. 2058, no valor de R$ 2.967,58 - fls. 138;
4-Cheque n. 2059, no valor de R$ 3.035,58 - fls. 139;
5- Cheque n. 2060, no valor de R$ 3.426,55 - fls. 139;
6- Cheque n. 2454, no valor de R$ 2.204,78 - fls. 140;
7- Cheque n. 2740, no valor de R$ 3.285,21 - fls. 143;
8- Cheque n. 2812, no valor de R$ 3.046,71 - fls. 145;
9- Cheque n. 3038, no valor de R$ 2.966,90 - fls. 146;
10- Cheque n. 3492, no valor de R$ 2.034,25 - fls. 151;
11- Cheque n. 3558, no valor de R$ 3.188,46 - fls. 151;
12- Cheque n. 3595, no valor de R$ 1.520,00 - fls. 152.
B) Cheques creditados em sua Conta Corrente do Banco Santander,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000156-23.2016.8.26.0197 - Francisco Morato - VOTO No 5/12
agência 0259, conta corrente 1012392-4:
13- Cheque n. 1727, no valor de R$ 2.336,16 - fls. 158;
14- Cheque n. 1729, no valor de R$ 3.153,34 - fls. 159;
15- Cheque n. 2091, no valor de R$ 4.200,00 - fls. 163;
16- Cheque n. 2179, no valor de R$ 2.100,00 - fls. 164;
17- Cheque n. 2300, no valor de R$ 2.100,00 - fls. 165;
18- Cheque n. 2149, no valor de R$ 4.320,00 - fls. 165;
19- Cheque n. 2143, no valor de R$ 4.134,06 - fls. 169;
20- Cheque n. 2579, no valor de R$ 2.753,83 - fls. 171;
21- Cheque n. 3650, no valor de R$ 4.400,00 - fls. 182.
Em decorrência da conduta da denunciada a empresa suportou prejuízo
no valor de R$ 62.075,76 (sessenta e dois mil e setenta e cinco reais e
setenta e seis centavos).”
No caso em tela, não se há de cogitar da absolvição.
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 04/06 e 18/20),
pelas microfilmagens dos cheques (fls. 08/13, 22/29 e 33/38),
pelo registro de empregado (fls. 51/56), pela relação dos
cheques (fl. 84), pelo auto de reconhecimento de escrito (fl. 92),
pelos extratos bancários (fls. 141/195) e pela prova oral
coligida aos autos.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada pela r. sentença:
“A ré negou a imputação. Reconheceu que trabalhava na empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000156-23.2016.8.26.0197 - Francisco Morato - VOTO No 6/12
vítima. Relatou que trabalhou muitos anos na empresa, saiu, ficou
um tempo trabalhando em outro local, mas retornou a pedido do
dono, em 2012, época em que ele havia operado a coluna. Que
ficou acertado que ele lhe pagaria um valor 'por fora' mais o valor
do registro. Que, no início, ele começou a lhe pagar em dinheiro,
mas depois, por questões contábeis, ele falou para interroganda
preencher os cheques em nome dos fornecedores. Revelou que
realmente preenchia os cheques em favor dos fornecedores da
empresa e depois assinava no verso deles, depositando-os, em
seguida, em sua conta corrente. Disse que esse comportamento
se dava a pedido e com consentimento do dono, pois tais valores
referiam-se a pagamento que recebia 'por fora', ou seja,
extraoficialmente, como parte de sua remuneração. Detalhou que
tal conduta perdurou por quase três anos, de 2012 a 2015.
Mencionou que entre ela e o sócio havia um acordo, que consistia
no pagamento, além do salário na carteira de trabalho, da quantia
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais. Disse que ele pagava
'por fora', além do registro, para outros funcionários também,
inclusive para a Alexandra. Frisou que os cheques depositados em
sua conta corrente, portanto, referem-se à parte de seu salário.
Afirmou que ele estaria agindo de má-fé com a interroganda, pois
o que ele falou na Delegacia não condiz com a verdade. Aduziu
que os cheques eram feitos na presença do proprietário,
detalhando que ele próprio declinava os valores e fornecedores, e
que às vezes era o próprio quem fazia os endossos. Disse que
estava se desentendo com ele há uns quatro meses porque ele se
negava a pôr em sua carteira de trabalho seu real salário, bem
como porque a interroganda se negou a mentir como testemunha
em um processo trabalhista envolvendo outro ex-funcionário da
empresa. Que a partir deste dia, ele disse à interroganda que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000156-23.2016.8.26.0197 - Francisco Morato - VOTO No 7/12
não fosse do jeito dele, ela não tinha mais serventia, poderia ir
embora. Esclareceu que recebia em média R$ 5.000,00 ou R$
6.000,00 por mês, eis que seu salário variava em razão das notas
fiscais. Que o dinheiro do holerite era pago uma parte em
dinheiro e outra em cheque. Salientou que os fornecedores
emitiam nota fiscal em valor superior ao da efetiva aquisição pela
empresa Casa Grande Construções, bem como que os
fornecedores acumulavam notas fiscais para emitirem no final do
mês.
A testemunha Paulo Rolando Duclos, proprietário da empresa
vítima, narrou que a ré trabalhou na empresa Casa Grande
durante muitos anos. Disse que atua na parte financeira da
empresa e a acusada era sua secretária. Que, por conta da idade
avançada da testemunha, era a acusada a responsável por todo o
serviço contábil e era sua funcionária de total confiança. Que ela
chegou a fazer dois cheques no mesmo valor a fim de ludibriar o
depoente. Que sempre que ela lhe dava os cheques para assinar,
não conferia se havia nota fiscal, e os assinava, pois ela dizia que
era para os fornecedores. Disse que só notava o valor e o nome
do fornecedor. Que depois descobriu que ela endossava esses
cheques e depositava-os na conta dela. Frisou que esses endossos
eram falsos. Esclareceu que as notas fiscais iam para o contador e
que era usual pagar os fornecedores com os cheques. Que não
tinha controle disso porque confiava plenamente na ré.
Argumentou que só descobriu as fraudes depois de ter assinado
dois cheques, em dias próximos, no valor de R$ 4.000,00 reais,
voltados para pagamento de um mesmo débito trabalhista. Que
averiguaram prejuízo de mais de R$ 60.000,00 à empresa. Que a
empresa não foi reembolsada. Expôs, ainda, que ao notar que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000156-23.2016.8.26.0197 - Francisco Morato - VOTO No 8/12
desvendaram a fraude, a ré não mais retornou à empresa e
sumiu. Que a remuneração da ré era em torno de R$ 2.000,00 e
ela recebia apenas em dinheiro, não em cheques. Que ela mesma
é quem fazia o pagamento dela.
No mesmo sentido foi o depoimento de Pedro Renê Duclos, irmão
de
Paulo Rolando e também sócio da empresa, ouvido apenas na
fase inquisitorial, o qual afirmou que percebeu em outubro de
2015 que a funcionária ré estava fraudando pagamento de
duplicatas e desviando cheques para a conta bancária dela.
Destacou que a ré, ao saber que a fraude foi descoberta,
abandonou o trabalho sem dar maiores justificativas (fls. 67 e
126).
A testemunha Edmar Aparecido da Cunha, fornecedor e
representante da empresa D. C. M. Cunha, afirmou que não tem
conhecimento sobre a acusação que pesa contra a ré. Disse que
seu relacionamento com ela era somente comercial. Que a
empresa ligava fazendo o pedido, o depoente entregava a
mercadoria, emitia a nota fiscal e recebia no mês seguinte,
correspondente ao material. Que a empresa sempre lhe pagou
regularmente. Que os cheques eram depositados na conta da
empresa, no banco Bradesco. Que pode ter usado um desses
cheques para pagar outro fornecedor. Revelou que em matéria de
pagamento, compra e entrega de mercadorias na empresa Casa
Grande Construções, o tratamento era feito diretamente com a
acusada.
A testemunha Dalila Fernanda da Silva Bertaglia, também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000156-23.2016.8.26.0197 - Francisco Morato - VOTO No 9/12
fornecedora, disse que na época fornecia materiais de construção
para a empresa Casa Grande. Disse que a ré era responsável pelos
fechamentos, entregas de materiais e pagamentos. Que os
pagamentos eram feitos através de cheques nominais. Que nunca
endossou nenhum desses cheques para a ré. Que tomou
conhecimento na Delegacia que a ré endossou indevidamente
cheques. Revelou que exibidas na Delegacia as cópias dos
cheques, afirmou que não recebeu os títulos de créditos em
questão, tampouco assinou os versos deles ou seus funcionários.
Frisou que seus endossos continham o carimbo próprio da
empresa. Afirmou, por fim, que nenhuma das notas que emitiu
em favor da Casa Grande ficou sem pagamento.
A testemunha Alexandra de Souza Ribeiro Moreira, funcionária da
empresa Casa Grande Construções, relatou que a acusada era
responsável pelos pagamentos da empresa e que tomou
conhecimento das fraudes cometidas por ela através do Sr. Paulo.
Asseverou que o empregador Paulo Rolando nunca fez
pagamento 'por fora', como alegado pela acusada, para ninguém.
Disse que a ré fazia os pagamentos aos funcionários em dinheiro.
Que na época chegou a conversar com a acusada e ela negou a
imputação. Também disse que a ré, depois do dia 28 ou 29 de
outubro, ligou-lhe alegando problemas de saúde e não retornou
mais ao local de trabalho.”
Como se observa, a negativa da acusada no sentido de
que tudo não passou de um acerto de salário pago por fora
restou isolada do conjunto probatório, pois sua ex-colega
Alexandra desmentiu tal prática de pagamento naquela
empresa, bem como afirmou que era própria ré quem efetuava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000156-23.2016.8.26.0197 - Francisco Morato - VOTO No 10/12
os pagamentos da empresa, todos efetuados em espécie.
Por outro lado, a apelante admitiu ter preenchido os
cheques em favor dos fornecedores da empresa e depois de ter
assinado no verso deles, depositou-os em sua conta corrente.
Assim, restou comprovado, pela prova oral coligida aos
autos, que a ré era a responsável pelas finanças da empresa e
que, abusando da confiança a ela concedida, induziu e manteve
seu chefe em erro, por meio fraudulento, de forma que
preencheu vinte e um cheques com nomes de credores,
falsificou as assinaturas dos beneficiários, os endossou e
realizou o depósito das cártulas em suas contas correntes,
acarretando um prejuízo de R$ 62.075,76 (sessenta e dois mil e
setenta e cinco reais e setenta e seis centavos).
Importante obsversar, no mais, que não consta dos autos
que os sócios da empresa-vítima tivessem motivos relevantes
para acusar a ré, a qual ali trabalhou por muitos anos e exercia
função de confiança. Ademais, as declarações dos empresários
e
os
depoimentos
das
demais
testemunhas
merecem
credibilidade, pois apresentam harmonia e coesão entre si,
estando, no mais, em compatibilidade com as demais provas
documentais acostadas.
Extrai-se do conjunto probatório que a materialidade e a
autoria delitiva do delito ficaram devidamente comprovadas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000156-23.2016.8.26.0197 - Francisco Morato - VOTO No 11/12
afastando-se a tese defensiva de ausência de provas.
Logo, a condenação era mesmo de rigor a condenação da
acusada pelo crime do artigo 171, caput , do Código Penal, por
vinte e uma vezes, na forma do artigo 71, do mesmo Diploma
Legal.
Passa-se à análise das penas.
Seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 60, ambos do
Estatuto
Repressivo,
foram
valoradas
negativamente
as
circunstâncias do delito, tendo em vista que a ré era
funcionária da empresa vítima há muitos anos, detinha a
confiança do seu empregador e, valendo-se disso, praticou
reiteradamente o crime de estelionato. Além disso, foi
considerada a grave consequência do delito, na medida em que
a empresa vítima experimentou prejuízo patrimonial de grande
proporção; motivos pelos quais a pena-base foi fixada em 02
(dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
para cada delito, tornada definitiva em razão da ausência de
circunstâncias modificadoras.
Em seguida, reconhecido o crime continuado, foi aplicado
o aumento na fração de 2/3 (dois terços) sobre um delito, pois
foram 21 (vinte e uma) condutas praticadas pela apelante,
perfazendo a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000156-23.2016.8.26.0197 - Francisco Morato - VOTO No 12/12
Já as penas de multa foram somadas, nos termos do art.
72 do código Penal, atingindo o montante de 420 (quatrocentos
e vinte) dias-multa, no piso.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a
pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas, a cargo do Juízo da
execução, pelo mesmo prazo da pena corporal, e por 10 (dez)
dias-multa, no piso, sem prejuízo da multa anteriormente
aplicada.
Em caso de reconversão, foi corretamente fixado o regime
inicial aberto.
Diante da pena aplicada, incabível o pleito defensivo para
a concessão de sursis .
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator